Tribunal: TJSP
Processo: 1107429-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1107429-10.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FINSA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, é embargado PLASCAR
INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107429-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1107429-10.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE

Finsa Argentina Sociedad Anonima
EMBARGADA

Plascar Industria de Componentes Plásticos
Ltda.
VOTO No 37.344
EMENTA
Embargos de declaração. Contradição
reconhecida entre a exposição contida no acórdão e a conclusão nele expendida.
Obrigação em moeda estrangeira contraída no exterior relativamente à locação de
imóvel lá situado. Pagamento que havia de considerar a cotação da moeda
estrangeira da data de pagamento. Artigo 2o do Decreto-lei no 857/69. Embargos
acolhidos com efeito modificativo.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de cobrança de aluguéis e encargos de locação
de imóvel, deu parcial provimento à apelação da ré.
A embargante afirma que o acórdão se reportou ao
Decreto-lei no 857/69, mas incorreu em omissão quanto à incidência no caso da
exceção anunciada no artigo 2o, inciso IV, daquele diploma, a permitir “que a
conversão dos valores cobrados seja realizada pela cotação da data do
pagamento da dívida e não na data em que foi firmado o contrato”.
O relator colheu manifestação da parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107429-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
O acórdão deu provimento à apelação da demandada
apenas quanto ao ponto residual, isto é, ele concluiu que os valores por ela
devidos deviam ser calculados segundo a cotação do dolar norte-americano da
data da celebração do contrato, incidindo desde então correção monetária.
A propósito o acórdão apontou o fato de a indexação
de dívidas à moeda estrangeira ser vedada pela Lei 10.192/01, exceção feita
apenas às situações previstas nos artigos 2o do Decreto-lei 857/69 e 6o da Lei
8.880/94.
Ocorre que ao assim decidir o acórdão incorreu em
manifesta contradição - a tal figura com mais propriedade corresponde o quadro
aqui denunciado pela embargante - eis que na espécie se cuidava, justamente,
de situação que se ajustava àquela primeira ressalva.
Com efeito, o dispositivo assim se apresenta:
“Art. 2o Não se aplicam as disposições do artigo
anterior:
IV aos empréstimos e quaisquer outras obrigações
cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior,
excetuados os contratos de locação de imóveis situados em território nacional.”
Pois aqui se cuidava de débito em moeda estrangeira
ajustado em contrato firmado na Argentina e pertinente à locação de imóvel lá
situado (fls. 25/43).
Evidente, pois, a desconformidade objetiva entre a
exposição contida no acórdão acerca do tema e a conclusão que dela extraiu,
vício que os embargos ensejam seja sanado.
De rigor agora então reconhecer a correção da
sentença no ponto em que asseverou que “a conversão de dólares para reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107429-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
deve ocorrer no momento do pagamento”, eis que esse o regime que defluia do
contrato.
Nesses termos fica sanado o vício, o que impõe negar
provimento à apelação da demandada.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação da referida litigante em honorários advocatícios, que passa a 15% do
valor indicado na sentença.
Os embargos são acolhidos com efeito modificativo.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator